Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Possível impacto do resultado final da demanda na esfera jurídica dos entes federados requerentes. utilidade e conveniência da intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso Do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio De Janeiro, Rio Grande Do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal requerem, através do Conpeg (Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal), a admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade quando, a juízo do Relator e por decisão irrecorrível, constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e à sua inegável repercussão sociojurídica.



    Inequívoca, de outro lado, a representatividade dos postulantes, todos pessoas jurídicas de direito público interno, possivelmente sujeitos às repercussões decorrentes da orientação jurisprudencial a ser firmada no julgamento final desta demanda. 



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso dos postulantes na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente